Tribunal: TJSP
Processo: 0006618-97.2017.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000062957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0006618-97.2017.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é
apelante LEONARDO CRISTIAN CASTRO CAMARGO DE SOUZA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao apelo, para reduzir a pena do acusado para 1 ano e 2 meses
de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa, mantendo-se, no mais,
a r. sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores MARCELO GORDO (Presidente) E MOREIRA DA SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2

Apelação n. 0006618-97.2017.8.26.0637
Comarca de Tupã - Vara Criminal
Apelante: Leonardo Cristian Castro Camargo de Souza
Apelado: Ministério Público
Sentença: MM. Juiz Fábio José Vasconcelos
Voto n. 40432

Vistos.
Leonardo Cristian Castro Camargo de Souza foi
condenado a 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e
12 dias-multa, valor unitário mínimo, por infringência ao artigo 180, “caput”,
do Código Penal.
Inconformado, apela. Alega, em preliminar, inépcia da
denúncia e cerceamento de defesa por ter sido indeferido o pedido de
instauração de incidente de insanidade mental. No mérito, postula
absolvição, por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta.
Subsidiariamente, requer a fixação das penas no mínimo legal e sua
redução no percentual máximo de 2/3, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos e a concessão de regime semiaberto.
Recurso bem processado.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo.
É, em síntese, o relatório.

JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Descreve a denúncia que, em data incerta, porém entre o
dia 21 de agosto e 13 de setembro de 2017, na Rua Gilberto Mucio Mazei,
250, na cidade de Tupã, Leonardo Cristian Castro Camargo de Souza
adquiriu e recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de
crime, consistente na motocicleta Yamaha/RD 135, ano 1995, de cor preta,
placas BXY-4215, de Campinas/SP, pertencente à vítima Anderson de Lima
Perez.
Improcedem as preliminares arguidas.
A defesa alega que a denúncia é inepta, fundamentando tal
alegação com argumentos que se referem ao mérito da ação. Não se
vislumbra inépcia alguma na inicial acusatória, que contém todos os
requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, ou seja, a descrição
do fato criminoso, com as suas circunstâncias, o nome do acusado, que
pode ser devidamente identificado no respectivo inquérito policial, e,
finalmente, o rol de testemunhas.
O indeferimento de instauração de incidente de dependência
toxicológica não implicou em cerceamento de defesa.
Cediço é o entendimento de que a mera alegação de que o
réu é usuário de drogas não é supedâneo suficiente para se instaurar
incidente de insanidade mental, sendo imprescindível para tanto que haja
dúvidas sobre a higidez mental do agente, o que não ocorre nos autos.
O fato de o acusado já ter sido processado por posse de
drogas para uso próprio, à evidência, não comprova que cometeu o delito
em análise no momento em que não tinha capacidade de entender o caráter
delituoso do fato, como bem ponderado no despacho exarado a fls. 169/170.
Nesse sentido já houve decisão desta Câmara no H.C. N. 2022983-
95.2019.8.26.0000, de minha relatoria, conforme fls. 231/235.
A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de

JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
exibição, apreensão e entrega de fl. 10.
Em juízo, o acusado disse que recebeu a motocicleta de um
tal de “Maicon Negão”, que conhecia “de vista”, como pagamento de uma
dívida relativa a uma bicicleta elétrica. Reformou a motocicleta; “até o
tanque até hoje se tiver lá foi mal pintado, dá para ver que era vermelha
anteriormente também”. Não modificou a cor da motocicleta, “só colocou
outro tom de vermelho”. A moto não tinha placas.
O ofendido Anderson informou que compra, reforma e vende
veículos antigos, que ficam guardados em uma residência de sua
propriedade. A motocicleta sumiu. Decidiu procurar nas redes sociais,
quando encontrou um anúncio de venda da moto feito pelo acusado. A
motocicleta lhe foi devolvida, mas faltavam algumas peças, como os
retrovisores, farol e escapamento. Reconheceu a moto por suas
características peculiares, como escapamento, carburador, sua parte frontal,
todos modificados e adaptados pelo antigo dono.
O investigador de polícia Marshal informou que o ofendido
registrou boletim de ocorrência dizendo que uma moto que guardava em
uma residência desabitada com outros veículos antigos tinha sido furtada há
alguns dias. Viu a moto sendo anunciada na internet. Ele manteve tratativas
com o anunciante para compra da moto e forneceu o teor das conversas e
uma foto dele. Tratava-se de “Léo Catatau”, que tem passagem por tráfico e
receptação. Foram até a residência dele e encontraram a moto, que estava
sem placa, com o chassi e o motor ”pinados” e com a cor vermelha. O réu
disse que havia adquirido a moto de um tal de “Maicon Negão”, mas não
forneceu nenhum dado para identificá-lo. Disse que ele pagou uma dívida
com a moto, mas nunca mais o viu.
Não obstante a longa argumentação da defesa, com
argumentos que, aliás, já foram bem rebatidos na r. sentença, tem-se que
está comprovada a responsabilidade penal do acusado.

JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Não há porque duvidar-se das afirmações do ofendido.
Tendo em vista o reconhecimento da moto feito, seguramente, pela vítima, é
irrelevante que no laudo pericial os peritos não tenham podido afirmar que a
motocicleta apreendida com o réu era a mesma que foi furtada. Vê-se que
não havia, mesmo, condições de se chegar a esta conclusão, pois, de
acordo com informações da fabricante Yamaha, as únicas formas de
identificação de motocicletas daquela marca seriam por meio dos números
de chassi e motor (fl. 40) e estes números haviam sido suprimidos.
Bem ressaltou o Magistrado sentenciante que “a despeito
das adulterações que o objeto sofreu, com a supressão de sua numeração
de motor e chassi, a vítima foi segura e categórica em reconhecer o objeto
apreendido na posse do réu como sendo aquele que lhe pertencia. Isso foi
possível porque a motocicleta apresentava características que a
individualizava, como escapamento, carburador e cabeçotes modificados”.
Igualmente irrelevante é o fato de a vítima só ter noticiado o
furto alguns dias após a sua ocorrência. Isso está muito bem explicado na
sua oitiva na fase administrativa. Disse Anderson que, após o sumiço da
moto, entrou em contato com o antigo proprietário para registrar a
ocorrência que, até então, achava que tinha sido registrada. Após
reconhecer a motocicleta que estava sendo oferecida no “Facebook”, no
grupo “desapego”, foi até a delegacia, quando tomou conhecimento de que
o registro não havia sido feito, pois Diogo tentou fazê-lo “on line”, mas sem
sucesso (fls. 43/44).
Da mesma forma, improcede a alegação de que o ofendido
não comprovou a propriedade ou posse da motocicleta. Foi juntada aos
autos cópia do documento de fl. 16, em nome de Diogo Beserra Munhoz
Silveira, que, conforme esclareceu Anderson, era o antigo proprietário da
moto.
O fato de a moto subtraída ter a cor preta e a apreendida

JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
com o réu ter a cor vermelha também não permite concluir-se que se tratava
de veículo diverso. O próprio réu admitiu, em juízo, que pintou a moto de
vermelho. Provavelmente instruído pelo seu advogado, que já havia
argumentado quanto à cor da moto apreendida na defesa prévia de fls.
106/123, o acusado alegou que “só colocou outro tom de vermelho”, mas a
moto já seria desta cor. Ressalte-se, aqui, que, quando ouvido na fase
extrajudicial, o acusado nada disse a respeito (fl. 14). A diferença de cor
seria algo extremamente relevante para ele argumentar na primeira
oportunidade em que ouvido.
Diante do quadro probatório, ora analisado, não há que se
cogitar de insuficiência de provas e, muito menos, de atipicidade da
conduta.
O acusado recebeu a motocicleta de uma pessoa que
conhecia apenas “de vista”, sem nenhum documento e, ainda, com
numeração de chassi e de motor suprimida, o que bem demonstra que tinha
ciência da origem ilícita da “res”. Aliás, não se entende como alguém pode
ter uma dívida anterior com uma pessoa que conhecia apenas “de vista”.
Bem ponderou a d. Procuradoria Geral de Justiça que,
“ainda que não fosse admitida a palavra da vítima para reconhecimento da
motocicleta como aquela furtada, o laudo pericial atesta que houve
supressão das numerações do motor e de chassi, o que caracteriza um
outro crime antecedente. Se o apelante comprou a motocicleta assim,
também praticou receptação”.
Reiterado é o entendimento jurisprudencial no sentido de
que, no caso de receptação dolosa, como no furto, compete ao agente
demonstrar a licitude da posse do bem, invertendo o ônus da prova. Se o
agente tem a posse de uma “res” produto de crime, induvidoso que lhe
compete apresentar justificativa idônea para tanto, nos termos do artigo 156
do Código de Processo Penal. Se, pelo contrário, apresenta justificativa

JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
inverossímil, dúvida nenhuma há de que tinha ciência da origem ilícita do
bem.
Além do entendimento jurisprudencial citado na decisão
combatida a fl. 321, confira-se:
“HABEAS CORPUS PENAL. (...) 2. Não há falar em nulidade
absoluta em razão de alegada ofensa ao disposto no artigo 156
do Código de Processo Penal, eis que, diante da apreensão da
“res furtiva” em poder do paciente, caberia à defesa apresentar
prova acerca da origem lícita do bem”. (STJ, HC 348.374/SSC,
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 16.03.2016).
“A alegação de que a ré desconhecia a origem ilícita do bem,
tese defensiva não comprovada nos autos, não é apta a afastar
a condenação, diante do contexto em que ocorreram os fatos.
No crime de receptação, se o objeto é apreendido na posse do
réu, inverte-se o ônus da prova, competindo à Defesa
comprovar a origem lícita do bem. O bem anteriormente furtado
foi aprendido com a ré, que conduzia o veículo, podendo-se
concluir, pelos elementos de prova dos autos e em razão das
circunstâncias que envolvem o caso, pela necessidade de
manutenção
da
condenação”.
(TJ-DF,
Ap.
Crim.
2012091016272, publicado 25.01.2016).
Ademais, é de se salientar, ainda, o entendimento pacífico
de que, em se tratando de receptação dolosa, onde normalmente inexiste
prova testemunhal ou ocular, a prova do elemento subjetivo do tipo pode - e
deve - ser baseada na própria conduta do agente e nas circunstâncias do
fato, sendo plenamente possível, igualmente, valorar-se os indícios, desde
que convergentes e concorrentes.
Nesse sentido:

JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
“Conquanto a condenação por receptação dolosa exija que o
agente tenha prévia ciência da procedência criminosa da coisa
adquirida, essa ciência, porque estágio meramente subjetivo do
comportamento, é sutil e de difícil comprovação, razão pela
qual deve ela ser inferida das demais circunstâncias que
lindaram o fato infracional e da própria conduta do agente.”
(RJDTACRIM 30/63).
Merece, entretanto, pequeno reparo a r. sentença.
As penas-base do acusado foram aumentadas em 1/6
considerando o acusado como portador de maus antecedentes. No entanto,
verifica-se que, à exceção do processo caracterizador da reincidência
(0001125-81.2013.8.26.0637), os demais elencados a fls. 155/157 estavam
em andamento ou em grau de recurso e, portanto, não servem de
fundamento para aumento de penas, tendo em vista o princípio da
presunção de inocência.
Assim, as penas-base do acusado são fixadas no mínimo
legal de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa que, acrescidas de 1/6 pela
reincidência, totalizam 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.
É de se observar que não se sabe com base em que a
defesa menciona redução das penas no patamar máximo de 2/3.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, por se tratar de réu reincidente (artigo 44, inciso II, do
CP).
Considerando a inexistência outras de circunstâncias
judiciais desfavoráveis, é de ser aplicada a Súmula 269, do Superior
Tribunal de Justiça (“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto
aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos, se

JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
favoráveis as circunstâncias judiciais”), concedendo-se ao acusado o regime
semiaberto.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo, para
reduzir a pena do acusado para 1 ano e 2 meses de reclusão, no regime
semiaberto, e 11 dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença.
Augusto de Siqueira
relator